Tribunal: TJMT
Processo: 1014937-28.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014937-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VANDERLEI DA CRUZ ARAUJO - CPF: 161.598.961-72 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1014937-28.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Vanderlei da Cruz Araújo

Apelado
: Postalis Instituto de Previdência Complementar.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS - SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO

– INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES – DESCABIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência,
o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado.

As alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aquele que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do beneficio contratado, hipótese não verificada no caso.

Em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1014937-28.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Vanderlei da Cruz Araújo

Apelado
: Postalis Instituto de Previdência Complementar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanderlei da Cruz Araújo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 8ª Vara da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada nº 1014937-28.2019.8.11.0041, proposta em desfavor da Postalis Instituto de Previdência Complementar,
que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora no ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, insurge-se o recorrente contra a cobrança de contribuições da previdência complementar para custear déficit existente no plano previdenciário. Diz que desde a data de sua aposentadoria e afastamento da empresa não poderia ter descontos de contribuição no seu benefício, e que não é legítimo impor ao participante contribuições para receber por beneficio que já foi custeado porque a continuidade do pagamento da contribuição não irá aumentar o valor do beneficio.

Assevera que a aprovação do equacionamento do déficit do plano de previdência só poderá atingir os participantes que aderiram ao plano após essa data, e que as alterações implementadas no Regulamento da previdência não alcançam aqueles que ingressaram previamente.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença a fim de condenar o recorrido a restituir as contribuições descontadas indevidamente.

Contrarrazões coligidas no Id n. 86558966, rechaçando a pretensão recursal e postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1014937-28.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Vanderlei da Cruz Araújo

Apelado
: Postalis Instituto de Previdência Complementar.

V O T O

Cuidam-se os autos originários de Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada (Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Contribuição) por meio da qual o autor, ora apelante, pretende a suplementação dos valores vertidos indevidamente pela entidade fechada de previdência privada, desde a data da sua aposentação, e a restituição das contribuições descontadas, referente ao quinquênio.

Segundo narrou na peça inicial, quando de sua contratação pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, aderiu ao plano de previdência privada Postalis – Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, e que em 31/10/2014, aposentou-se por tempo de contribuição, pela previdência oficial, que em junho de 2017, se desligou da empresa e passou a receber o benefício de aposentadoria antecipada, visto que estaria supostamente elegível, conforme disposição do Regulamento do Postal Prev.

No entanto, alega que a entidade permaneceu realizando descontos referentes a 25% do salário líquido, em decorrência da aprovação do equacionamento do déficit do Plano BD Soldado, do qual é participante, os quais deveriam ter cessado a partir do momento em que passou a receber o benefício de suplementação da aposentadoria.

Por entender que não é legítimo impor ao participante contribuições para receber pelo benefício que já foi custeado,
requereu a restituição das quantias descontadas indevidamente.

Após a devida instrução, a magistrada singular julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que o autor não tem direito à suplementação da aposentadoria com fundamento na redação original do art. 24 do Regulamento do Plano de Benefícios.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor, apontando a incorreção da r. sentença vez que a matéria tratada não se refere ao reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria suplementar,

mas a incidência de descontos indevidos após a aposentação do participante.

Assim é que, a questão cinge-se em aquilatar se são devidos os descontos a título de contribuição extraordinária no percentual de 25,98% realizados pela entidade de previdência privada sobre a contribuição mensal do participante, a partir do momento em que este passou a receber o beneficio de suplementação da aposentadoria complementar.

Os valores a titulo de contribuição mensal descontados, ao que se afigura, refere-se à
equacionamento de déficit do Plano BD Saldado, do qual o autor é participante, que segundo defende, não podem ser repassados aos trabalhadores que aderiram ao plano antes da existência dos débitos e que não contribuíram para o resultado deficitário.

A valer,
a previdência complementar privada está prevista na própria Constituição Federal, em seu art. 202:

“Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e
regulado por lei complementar
”
(negritei)

Regulamentando referido dispositivo constitucional foram editadas as Leis Complementares n. 108/2001e 109/2001, às quais estão sujeitos os planos de benefícios instituídos pelas entidades fechadas de previdência privada.

Além disso, dada a relação jurídica entre o participante e a entidade fechada baseada em um contrato, o plano de previdência privada possui um “regulamento” onde são estipulados os benefícios, os pressupostos para a sua concessão, a forma de aporte de recursos, a aplicação do patrimônio, os requisitos de elegibilidade e outros aspectos que formam o conjunto de direitos e obrigações entre as partes (entidade de previdência privada, patrocinadores, participantes e beneficiários).

Nesse contexto, no caso em pauta, ao que se afigura dos autos a recorrida vem desde 2013 realizando descontos a título de contribuições

extraordinárias sobre o beneficio do autor ( Id n. 86552478). Referidos descontos referem-se à

recomposição das reservas, decorrente de resultado deficitário do plano de previdência BD Soldado, para o qual migrou o autor.

O autor-apelante defende que a aprovação de equacionamento do déficit em 2013 e 2015, só pode atingir os participantes que aderirem ao plano após essa data.

Todavia, malgrado a insurgência, consoante entendimento do. C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.435.837 (
leading case
do Tema 907), sob o rito dos recursos repetitivos, não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento já revogado. Veja:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL.
REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO.
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1435837/RS, 2ª Seção. Rel. Ministro Paulo de Tarso j. 27.02.19 - negritei
)

Na mesma toada, dispõe o artigo 17 da Lei Complementar 109/2001:

“
Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único: Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no
plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria
.”

(negritei)

Logo,

as alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aquele que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do beneficio contratado, o que não é o caso do recorrente,

pois quando das alterações processadas no regulamento em relação ao equacionamento do déficit do plano contratado, este ainda não reunia os requisitos para implementação da aposentadoria, sendo que a migração para novo plano importa na adesão de novas regras, abrindo mão de planos e normas anteriores e se submetendo ao novo regramento.

Diante desse cenário, não há que se falar em ilegalidade nos descontos realizados pele entidade previdenciária, vez que integram reserva monetária garantidora do pagamento do benefício, em atenção ao equilíbrio financeiro e atuarial, havendo a expressa previsão de custeio do plano de benefícios disposto no art. 6°

da Lei Complementar n° 108/2001 e 21 da Lei Complementar n. 109/2001, vejamos:

“Art. 6º
o custeio dos planos de benefícios será de responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos”.

“Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.

§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios.
”

Assim, em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.

Nesse sentido colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADA - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO BENEFÍCIO – FINALIDADE DE SUPERAÇÃO DE DÉFICE DO ORÇAMENTO – VIABILIDADE – CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No regime de previdência privada complementar fechada, é lícita a cobrança extraordinária para superação de défice do orçamento (art. 6º da Lei Complementar n. 108/2001 e art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001
)”.(RAC n. 1013737-83.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.06.21)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS - DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

“(...) 3. O fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001.4. Logo, também não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada. (TJMT – AC: 1001609-51.2019.8.11.0002, Relatora: Serly Marcondes Alves, Data do Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 03/02/2020”)”.
(

RAC n. 0016728-88.2015.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 15.06.21)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em que pese por outros fundamentos, mantenho a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional do advogado nesta fase, majoro os honorários para R$ 2.000,00 (art. 85, § 11, CPC), porém mantenho suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do §3º, art. 98 do CPC/15.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021